Tribunal: STF
Processo: RE 1449156
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA..  

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Piauí com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Plenário do Tribunal de Justiça do Piauí:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NECESSÁRIA CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA-PI. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINARES AFASTADAS. IRRELEVÂNCIA DE MEDICAMENTO NÃO LISTADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA INVIABILIDADE DE TRATAMENTOS ALTERNATIVOS OFERTADOS PELO SUS. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    1. Os entes federados respondem solidariamente pelo atendimento do direito fundamental ao acesso à saúde, afigurando-se possível ao necessitado exigir a satisfação da pretensão de qualquer um deles, in casu, prevalecendo a competência da justiça estadual para o conhecimento da matéria. 
    2. O writ resta sobejamente instruído, dispondo de farta documentação comprobatória da gravidade da moléstia, bem como da necessidade do tratamento indicado, motivo pelo qual resta inviável a realização de perícia médica.
    3. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o fornecimento de medicamentos pelo Estado, não pode ser obstaculizado em razão de mera formalidade administrativa, qual seja, a necessidade de inclusão do benefício em lista elaborada pelo Ministério da Saúde.
    4. A indicação do tratamento foi realizada por profissional devidamente habilitado que acompanhou o tratamento e as reais necessidades do paciente, razão pela qual não há se falar em necessidade de demonstração da eficácia do medicamento pleiteado, vez que este requisito já se encontra preenchido com a própria declaração médica, que elegeu o tratamento adequado.
    5. A imposição do judiciário com vistas à integralização do direito à saúde não viola o princípio da separação dos poderes.
    6. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente diante da inexistência de comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
    7. Segurança concedida” (e-doc. 8).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).

2. O recorrente alega que teriam sido contrariados o inc. XXXV do art. 5º, o inc. II do art. 23, o inc. I do art. 109 e o art. 198 da Constituição da República (e-doc. 18).

Sustenta que “qualquer pretensão ao recebimento ou fornecimento de medicamentos e ações referentes ao Sistema único de Saúde, baseados no direito constitucional à saúde, somente pode ser aduzida em face do próprio Sistema Único de Saúde que, como sabido, é integrado pelos três níveis federativos” (fl. 81, e-doc. 18).

Pondera que “a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde não pode ser exigida e custeada apenas do Estado, sobretudo quando se pleiteia o custeio de tratamentos excepcionais, como no caso em apreço” (fl. 10, e-doc. 18).

Pede “que esse Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conheça do presente recurso e lhe dê provimento, anulando-se o aresto, por falta de fundamentação, ou reformando-se o acórdão para julgar improcedente o pedido autoria, tendo em vista a contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 18).

3. Em 18.5.2022, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí devolveu os autos ao Relator em razão do Tema 793 da repercussão geral:
“(...) considerando que o acórdão determinou o fornecimento de medicamento não incorporado à listagem do SUS, observo que a Primeira Turma do STF, em recente julgamento de reclamações conjuntas (vide RCL 49.89, Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Primeira Turma, 22.03.2022), que tinham como paradigma o Tema 793, entendeu, por unanimidade, que quando há pedido de medicamento não incorporado à lista do SUS é necessária a inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal, cassando as decisões reclamadas dadas em sentido diverso. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC2 , encaminhem-se os autos ao Relator para realização de eventual juízo de retratação pelo órgão julgador” (fl. 61, e-doc. 22).

4. O Relator, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido (fl. 66, e-doc. 22).

5. Em 17.1.2023, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
“(…) tendo em vista que a questão foi submetida à juízo de retratação e que o tribunal local manteve a decisão em todos os termos, observando, ainda, que o acórdão permanece em aparente desconformidade com o Tema 793, do STF, os autos devem ser encaminhados ao STF” (fl. 5, e-doc. 23).

6. Em contrarrazões, a recorrida argumenta que “a interferência do Poder Judiciário a fim de garantir a realização do direito à saúde, no vaso vertente o fornecimento do medicamento NEXAVAR 200 MG (SORAFENIBE), pelo Estado do Piauí e Secretário de Saúde, não constitui ofensa ao princípio da separação dos poderes” (fl. 10, e-doc. 20).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

7. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral

8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
“Não há que se falar em incompetência da justiça estadual para julgamento e processamento do writ nem necessidade de dilação probatória em face dos elementos probatórios colacionados aos autos.
Consoante entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, os entes federados respondem solidariamente pelo atendimento do direito fundamental ao acesso à saúde, afigurando-se possível ao necessitado exigir a satisfação da pretensão de qualquer um deles, em conjunto ou separadamente.
Neste particular, não se justifica a intervenção dos demais entes federados - União e Município de Teresina-PI - tampouco merece acolhida o argumento acerca da incompetência da justiça estadual e ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Piauí” (fl. 5, e-doc. 8)

9. Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia em relação à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).

Em decisão proferida em 17.4.2023, o Ministro Gilmar Mendes, então Relator desse recurso paradigma, afirmou vislumbrar “controvérsia maior, cerne dos conflitos de competência que aportaram no Superior Tribunal de Justiça e da própria afetação do IAC 14, de modo que a inclusão obrigatória da União no polo passivo dessas ações judiciais pode implicar tumulto processual e prejuízo à concretização do direito fundamental à saúde”, e propôs “solução intermediária e provisória”, que “de forma alguma fecha as portas a conclusões diversas no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, inclusive em relação aos medicamentos padronizados”, situação na qual se insere a controvérsia trazida na espécie.

Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
“5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023, grifos nossos).

10. Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado o sobrestamento na origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos, ainda que esse medicamento esteja incorporado às políticas públicas de saúde. Assim, por exemplo:
“Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que ‘a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde’. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC” (RE n. 1.365.462-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2023).

Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.

11. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

12. O sobrestamento deste processo não impede que o Tribunal de origem adote as providências judiciais cabíveis para o agravado receber e manter o procedimento médico adequado até a definição do Tema 1.234 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

13. Pelo exposto, determino a devolução imediata destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pela autoridade judiciária competente.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2024.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora